Tribunal: TJES
Processo: 5003624-41.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003624-41.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003624-41.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SERRA

Advogados do(a) AGRAVANTE: FELIPE VICENTE PEIXOTO - ES26945-A, SEBASTIAO VIGANO NETO - ES19792-A

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO

contra r. decisão de lavra do Douto Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, digitalmente reproduzida ao ID nº 1399777, que, nos autos da ação anulatória tombada sob o nº 0006038-50.2021.8.08.0048, aforada em face
do
MUNICÍPIO DE SERRA/ES
, indeferiu tutela provisória de urgência pleiteada pel
a
agravante que visava a suspensão da exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa nº 8284546/2017.

Em seu arrazoado (ID nº 1399773), a agravante expõe tratar-se, na origem, de ação anulatória, ajuizada com o fito de ver anulada a multa aplicada pelo PROCON Municipal de Serra no âmbito do Processo Administrativo nº 90668/2013, oriundo de reclamação de consumidora, no valor de R$ 13.519,71 (treze mil quinhentos e dezenove reais e setenta e um centavos), com o consequente cancelamento da Certidão de Dívida Ativa nº 8284546/2017, proveniente da referida multa, que é objeto da Execução Fiscal nº 5000566- 85.2018.8.08.0048.

Sustenta que
(i)
houve violação ao seu direito à ampla defesa e ao contraditório no bojo do Processo Administrativo nº 90668/2013;
(ii)
não há qualquer afronta ao Código de Defesa do Consumidor por conta de cobranças de tarifas previstas em “Contrato de Prestação de Serviço” entabulado entre a consumidora e a empresa agravante;
(iii)
os interesses da consumidora foram devidamente atendidos pela agravante no âmbito da reclamação formulada junto ao Procon Municipal;
(iv)

a multa arbitrada não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Afirma que “
os elementos expostos pela Agravante, em conjunto com as provas apresentadas, são suficientes
[...]
para demonstrar a probabilidade de seu direito”
(ID nº 1399773, fls. 6/7)
.

Quanto ao perigo de dano, sustenta que este reside
“nas gravosas
consequências que a impossibilidade de obter certidão negativa de débitos traz para a Recorrente, ficando impossibilitada de firmar contratos e exercer plenamente suas atividades, bem como aquelas advindas da Execução Fiscal n° 5000566-85.2018.8.08.0048, que, a qualquer momento, pode levar à penhora de ativos financeiros e bens da Recorrente
”
(ID nº 1399773, fl. 14).

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que, com a reforma da decisão hostilizada, seja deferida a medida liminar vindicada na origem.

Decisão de ID nº 1478793 deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de suspender a exigibilidade do débito inscrito na Certidão de Dívida Ativa nº 8284546/2017, proveniente da multa discutida neste feito, até ulterior deliberação desta Corte.

O Município agravado apresentou contrarrazões (ID nº 1698229), nas quais afirma a ausência de comprovação do preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Diante disso, requer seja improvido o presente agravo.

É o relatório.

Peço data para julgamento.

Vitória, 03 de junho de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 02/06/2022 às 17:59:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
42233302062022
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003624-41.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SERRA/ES

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Conforme relatado,
c
uida-se de agravo de instrumento interposto por
AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO

contra r. decisão de lavra do Douto Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, digitalmente reproduzida ao ID nº 1399777, que, nos autos da ação anulatória tombada sob o nº 0006038-50.2021.8.08.0048, aforada em face
do
MUNICÍPIO DE SERRA/ES
, indeferiu tutela provisória de urgência pleiteada pel
a
agravante que visava a suspensão da exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa nº 8284546/2017.

Em seu arrazoado (ID nº 1399773),
a
agravante expõe tratar-se, na origem, de ação anulatória, ajuizada com o fito de ver anulada a multa aplicada pelo PROCON Municipal de Serra no
âmbito
do Processo Administrativo nº 90668/2013, oriundo de reclamação de consumidor
a
, no valor de R$ 13.519,71 (treze mil quinhentos e dezenove reais e setenta e um centavos), com o consequente cancelamento da Certidão de Dívida Ativa nº 8284546/2017, proveniente da referida multa, que é objeto da Execução Fiscal nº 5000566- 85.2018.8.08.0048.

Sustenta que
(i)
houve violação ao seu direito à ampla defesa e ao contraditório no bojo do Processo Administrativo nº 90668/2013;
(ii)
não há qualquer afronta ao Código de Defesa do Consumidor por conta de cobranças de tarifas previstas em “Contrato de Prestação de Serviço” entabulado entre a consumidora e a empresa agravante;
(iii)
os interesses da consumidora foram devidamente atendidos pela agravante no âmbito da reclamação formulada junto ao Procon Municipal;
(iv)

a multa arbitrada não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Afirma que “
os elementos expostos pela Agravante, em conjunto com as provas apresentadas, são suficientes
[...]
para demonstrar a probabilidade de seu direito”
(ID nº 1399773, fls. 6/7)
.

Quanto ao perigo de dano, sustenta que este reside
“nas gravosas
consequências que a impossibilidade de obter certidão negativa de débitos traz para a Recorrente, ficando impossibilitada de firmar contratos e exercer plenamente suas atividades, bem como aquelas advindas da Execução Fiscal n° 5000566-85.2018.8.08.0048, que, a qualquer momento, pode levar à penhora de ativos financeiros e bens da Recorrente
”
(ID nº 1399773, fl. 14).

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que, com a reforma da decisão hostilizada, seja deferida a medida liminar vindicada na origem.

Decisão de ID nº 1478793 deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de suspender a exigibilidade do débito inscrito na Certidão de Dívida Ativa nº 8284546/2017, proveniente da multa discutida neste feito, até ulterior deliberação desta Corte.

O Município agravado apresentou contrarrazões (ID nº 1698229), nas quais afirma a ausência de comprovação do preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Diante disso, requer seja improvido o presente agravo.

Os
pressupostos de admissibilidade

do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (1.015, I, CPC), encontram-se aparentemente

preenchidos, de modo que procedo à análise do pleito recursal elaborado pel
a
agravante.

Pois bem.

Os
requisitos

que justificam a concessão de tutela provisória qualificada pela urgência são aqueles previstos no
artigo 300 do estatuto processual
, que pressupõem a convergência
(i)
de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) com
(ii)
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Tal como já consignado na decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela pelo Douto Juízo

a quo
, não é possível vislumbrar, neste momento, elementos mínimos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pel
a
agravante.

Como cediço,
o PROCON tem legitimidade para impor multa
com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém
poder de polícia
para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997.

Oportuno registrar que, em nosso sistema,
tem sido
autorizada pela jurisprudência
a apreciação, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos administrativos e sua conformidade com os princípios que regem a atividade da Administração Pública (art. 37 da CF), sem, contudo, haver a análise do mérito do ato (oportunidade e conveniência).

Com efeito, em análise em sede de cognição sumária, observa-se que
o processo administrativo transcorreu conforme o
devido processo legal
, porquanto deflagrado a partir da formalização da Reclamação, nos termos do artigo 33, inciso III, do Decreto Federal nº 2.181/1997, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor),
in verbis
:

Artigo 33.
As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I -
ato, por escrito, da autoridade competente;

I -
lavratura de auto de infração;

III –
reclamação
.

Outrossim, ao contrário do que sustenta a agravante em suas razões recursais, o
contraditório
e a
ampla defesa
foram-lhe devidamente oportunizados, nas ocasiões de audiência de conciliação, de apresentação de defesa escrita, bem como de interposição de recurso administrativo.

Verifica-se,
i
nclusive
, que a empresa, apesar de intimada, não compareceu à audiência de conciliação no âmbito do órgão de proteção ao consumidor (ID nº 1399782 fl. 20).

Sua defesa escrita (ID nº 1399782 fls. 11/19),
que,
sublinhe-se
, não foi assinada,
por um lado, não aborda todas as alegações e pedidos da consumidora reclamante,
como a
solicitação de cancelamento do cartão.

P
or outro, enfrenta alegações que não constam da reclamação,
conforme se depreende do seguinte excerto,
a título de exemplo
: “
a autora em sua exordial insinua que a Requerida supostamente pegara ativos que esta desembolsara e fizera aplicações diversas, com o intuito de obter acréscimo patrimonial, o que não condiz com a verdade dos fatos”
(ID nº 1399782, fls. 18/19).

Ainda, o recurso administrativo (ID nº 1399783 fl. 2/12) apresentado limita-se a reproduzir partes da defesa escrita inicial, sem enfrentar a fundamentação da decisão
impugnada
, nem comprovar a regularidade das cobranças ou a realização de estornos.

Não obstante, tanto na decisão original quanto na apreciação do recurso administrativo, há menção ao teor da
s
defesa
s

apresentadas
pela agravante,
de forma que
reputo serem
infundadas as alegações de que a decisão administrativa foi genérica e
sem
relação com sua defesa
.

Nesse sentido, colaciono trecho da decisão administrativa inicial:

“
A reclamada em sua defesa enviada por E-mail não condiz a realidade dos fatos, uma vez que não juntou ou (protocolou) em 5 dias a defesa escrita e assinada antes da realização da audiência, não juntou provas em sua peça os estorno que diz ter feito nas tarifas da reclamante [...]. Insubsistentes todas as suas alegações ali contidas” [sic]

(ID nº 1399782, fl. 27
).

E ainda, trecho da decisão que examinou o recurso administrativo:

“
Em análise do recurso apresentado, tem-se que este não veiculou novo fundamento, nem rebateu as fundamentações da decisão ‘a quo’ com as devidas comprovações, assim de forma que poderia se enquadrar como recurso meramente protelatório. A recorrente simplesmente alega que a cobrança é estipulada contratualmente e não traz a baila o referido contrato, prejudicando a análise da veracidade de suas alegações”
(ID nº 1399783, fls. 20/21).

Quanto ao argumento da agravante de que
não há qualquer afronta à legislação consumerista por conta de cobranças de tarifas previstas em “Contrato de Prestação de Serviço”
entabulado entre a consumidora e a empresa agravante, reputo que referida fundamentação não é suficiente para, em sede de cognição sumária, permitir a suspensão do crédito oriundo da multa administrativa.

Efetivamente, a reclamação da consumidora perante o Procon Municipal abrangia, na verdade, a cobrança de diversas tarifas, inclusive a de serviços não solicitados, como “Revista AVISTA” e “Avista Alerta SMS”, bem como sua alegação de que não logrou êxito no cancelamento do cartão de crédito, apesar de contato com a empresa.

Ainda, no que tange o argumento da agravante de que
os interesses da consumidora foram devidamente atendidos pela agravante

no âmbito da reclamação formulada junto ao Procon Municipal
, não é possível vislumbrar, em cognição sumária, elementos que deem suporte a tal afirmação. Isso porque não se verifica, no processo administrativo, qualquer comprovação de que foram realizados estornos ou o cancelamento do cartão de crédito.

Em análise perfunctória dos autos, a multa imposta pelo Procon Municipal aparenta seguir os ditames legais, encontra-se devidamente lastreada nas provas disponíveis no processo administrativo e afigura-se motivada, com referência específica à conduta abusiva verificada e aos dispositivos da legislação consumerista aplicados.

Ainda, quanto à irresignação da agravante em relação à
proporcionalidade e razoabilidade
do valor da multa arbitrado pelo Procon Municipal, também não é possível verificar, neste momento, elementos probatórios que apontem alguma irregularidade, uma vez que se constata que a imposição da sanção administrativa, assim como a sua gradação, em princípio, obedeceram fielmente aos parâmetros legais e foram devidamente motivadas.

É cediço que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade que só pode ser afastada mediante prova de sua ilegalidade.

E, neste momento processual, não
é possível verificar
, nas razões recursais d
a
agravante, evidências que apontem imediatamente para a ocorrência de ilegalidade no curso do processo administrativo
nº 90668/2013.

Assim como o Douto Juízo “
a quo
”, considero que os documentos trazidos aos autos pel
a
agravante não possuem o condão de afastar a presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo impugnado, e que o reexame dos fatos que originaram a reclamação consumerista apenas pode ser realizado mediante ampla dilação probatória, incabível na presente fase processual.

E
m que pese o entendimento do Eminente Relator em decisão de ID nº 1478793, que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal,
verifico

que a agravante não trouxe aos autos administrativos a comprovação de alegada restituição de valores à consumidora.
De tal modo,

não considero ser oportuno, neste momento de cognição sumária, análise a respeito
de suposta incidência de atenuante e relacionada revisão do
quantum
da penalidade administrativa, o que demandaria um exame mais aprofundado das provas.

Dadas essas circunstâncias,
impõe-se a manutenção da decisão objurgada
,
pois em Juízo de estrita delibação, não se evidencia a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da
tutela de urgência requerida
.

No mesmo sentido perfilha o entendimento dos Egrégios Tribunais de Justiça em casos semelhantes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA ADMINISTRATIVA - PROCON - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE - TUTELA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA SUA CONCESSÃO - RECURSO DESPROVIDO.
I - Para que seja deferida a reclamada antecipação de tutela de urgência, imprescindível situação da qual possa resultar lesão grave e de difícil reparação ao deslinde do processo e, ainda, que haja probabilidade do direito alegado pela parte. II - Necessitando o feito de ampla e melhor dilação probatória quanto à nulidade da multa administrativa aplicada e inexistente periclitação, inviável a concessão da medida antecipatória de urgência.

(TJ-MG - AI: 10000190322115001 MG, Relator: Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data de Publicação: 07/06/2019) (grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO CARACTERIZADA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO-TRIBUTÁRIO. NÃO OFERECIMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL OU OUTRA GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. -
[...]

Nesse momento de cognição sumária observa-se, "a priori", que a operadora de telefonia/agravante, foi intimada de todos os atos praticados no processo administrativo instaurado por órgão competente, com amplas possibilidades de efetivo exercício do seu direito de defesa, em conformidade com as disposições do Decreto Municipal n. 8.938/2006. A desconstituição de tal fato demanda dilação probatória a ser realizada na instância de origem - Registre-se, nesse ponto, que os atos da Administração gozam de presunção de legitimidade e veracidade.
O primeiro atributo refere-se à conformidade do ato com a lei, de modo que se presume, até prova em contrário, que a Administração agiu dentro da legalidade. O segundo, por sua vez, diz respeito aos fatos, gerando a presunção de que as alegações da Administração Pública sejam verdadeiras. Daí porque cabe à a requerente o ônus de comprovar perante o Judiciário e no decorrer da instrução processual a alegação de ilegalidade da aplicação da multa -
[...]
Recurso a que se nega provimento.

(TJ-MG - AI: 10000200480044001 MG, Relator: Wander Marotta, Data de Julgamento: 02/07/2020, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/07/2020) (grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA APLICADA PELO PROCON - TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA -PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA - RISCO DE DANO - NECESSIDADE DE DEPÓSITO JUDICIAL EM DINHEIRO NO VALOR INTEGRAL - MANUTENÇÃO.
Decisão que indeferiu a antecipação da tutela pretendida para suspender a exigibilidade de multa administrativa aplicada pela autarquia. Vício no procedimento administrativo não evidenciado. Exame da proporcionalidade do ato exige juízo de mérito, que somente poderá ser exercido após o contraditório e a devida instrução probatória, mormente à luz do princípio da legitimidade do ato administrativo.

[...]
Manutenção da decisão. Negado provimento ao recurso.

(TJ-RJ - AI: 00353810620198190000, Relator: Des(a). EDSON AGUIAR DE VASCONCELOS, Data de Julgamento: 11/09/2019, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL) (grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON – RECONHECIMENTO DE NULIDADE/ABUSIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – QUESTÃO QUE DEVE SER ANALISADA NO DECORRER DA AÇÃO DE BASE, APÓS DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para a concessão da tutela de urgência é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).
2. Diante do limite estreito do recurso de agravo de instrumento, quando ausentes os requisitos autorizadores à concessão da tutela provisória de urgência, a análise da legalidade/abusividade ou não da multa aplicada, por demandar dilação probatória, deve ser analisada e resolvida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

[...]

(TJ-MT - AI: 10046899220208110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/05/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/06/2020) (grifei)

Destarte, à míngua de relevância argumentativa capaz de configurar o prenúncio do bom direito,
CONHEÇO do recurso
de agravo de instrumento interposto por AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO
e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a r. decisão do Juízo “
a quo
”, que indeferiu tutela provisória de urgência pleiteada pel
a
agravante que visava a suspensão da exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa nº 8284546/2017.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Desembargador
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 02/06/2022 às 17:59:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
42239402062022
.

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA.
SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE
CERTIDÃO DE
DÍVIDA ATIVA.
MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL.
AUSENTE PROBABILIDADE DO DIREITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Os
requisitos

que justificam a concessão de tutela provisória qualificada pela urgência são aqueles previstos no
artigo 300 do estatuto processual
, que pressupõem a convergência
(i)
de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) com
(ii)
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Hipótese em que

não é possível vislumbrar, neste momento, elementos mínimos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela agravante.

3. Em análise em sede de cognição sumária, observa-se que o processo administrativo transcorreu conforme o devido processo legal, porquanto deflagrado a partir da formalização da Reclamação, nos termos do artigo 33, inciso III, do Decreto Federal nº 2.181/1997, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor). Outrossim, ao contrário do que sustenta a agravante em suas razões recursais, o contraditório e a ampla defesa foram-lhe devidamente oportunizados.

4. O argumento da agravante de que não há qualquer afronta à legislação consumerista por conta de cobranças de tarifas previstas em “Contrato de Prestação de Serviço” entabulado entre a consumidora e a empresa agravante é insuficiente para, em sede de cognição sumária, permitir a suspensão do crédito oriundo da multa administrativa, uma vez que a reclamação da consumidora perante o Procon Municipal abrangia também outras questões, como cobranças por serviços não solicitados e a alegação de que ela não havia logrado êxito em tentativa de cancelamento do cartão de crédito.

5. Não é possível vislumbrar, em cognição sumária, elementos que deem suporte à afirmação de que os interesses da consumidora foram devidamente atendidos pela agravante no âmbito da reclamação formulada junto ao Procon Municipal. Isso porque não se verifica, no processo administrativo, qualquer comprovação de que foram realizados estornos ou o cancelamento do cartão de crédito.

6. Ainda, quanto à irresignação da agravante em relação à proporcionalidade e razoabilidade do valor da multa arbitrado pelo Procon Municipal, também não possível verificar, neste momento, elementos probatórios que apontem alguma irregularidade, uma vez que se constata que a imposição da sanção administrativa, assim como a sua gradação, em princípio, obedeceram fielmente aos parâmetros legais e foram devidamente motivadas.

7. É cediço que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade que só pode ser afastada mediante prova de sua ilegalidade. E, neste momento processual, não é possível verificar, nas razões recursais da agravante, evidências que apontem imediatamente para a ocorrência de ilegalidade no curso do processo administrativo nº 90668/2013.

8. Dadas essas circunstâncias, impõe-se a manutenção da decisão objurgada, pois em Juízo de estrita delibação, não se evidencia a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência requerida.

9
. Agravo de instrumento con
hecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.